Tribunal: TJDFT
Processo: 0731928-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731928-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAPHAEL SERAINE FAGUNDES RECORRIDO: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. MEDIDA LOGICAMENTE INCOMPATÍVEL. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IRPF. POSSIBILIDADE. 1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta ao devedor, sem que isso implique enriquecimento ilícito do credor. Assim, se não foi alcançado o desiderato pretendido e o credor já requereu outras medidas mais adequadas à solução do litígio, mediante a conversão da obrigação em perdas e danos, descabe a majoração da multa fixada anteriormente, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade. 2. Sopesadas as peculiaridades do contrato de permuta entabulado entre as partes, envolvendo a troca de ágios de imóveis financiados, e a recalcitrância do devedor no cumprimento da obrigação de fazer reconhecida na sentença, consistente em transferir para si o financiamento e arcar com as parcelas, é cabível a conversão em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença. 3. A conversão da obrigação em perdas e danos não se confunde com a rescisão do negócio jurídico, nem pressupõe o retorno das partes ao estado anterior, até porque já houve a transferência de parte substancial dos demais bens envolvidos na permuta. Busca, isto sim, permitir o exaurimento completo dos efeitos pretendidos do contrato. 4. A medida não viola a coisa julgada, ao revés, efetiva o seu comando e preserva tanto quanto possível a substância do contrato, substituindo-se a obrigação de fazer pelo pagamento da quantia correspondente pela parte contrária, já estabelecida no próprio contrato, inclusive proporcionando a compensação da obrigação com outras devidas pelo agravado, também reconhecidas na sentença e ainda não pagas voluntariamente. 5. É cabível a penhora da restituição do imposto de renda da pessoa física, conforme precedentes do TJDFT. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 492, 499, 502 e 508, todos do CPC, aduzindo que o acórdão impugnado, ao isentar o recorrido da obrigação de pagar as parcelas vencidas do financiamento do imóvel objeto da lide, teria incorrido em julgamento ultra petita, além de ter violado a coisa julgada. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ÁTILA NATÃ TIMO NOBRE, OAB/DF 69.708 e ÁTILA DO VALE NOBRE, OAB/DF 14.033. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 492, 499, 502 e 508, todos do Código de Processo Civil, pois “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica" (AgInt no AREsp n. 2.455.221/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ÁTILA NATÃ TIMO NOBRE, OAB/DF 69.708 e ÁTILA DO VALE NOBRE, OAB/DF 14.033. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017